Tribunal: TJES
Processo: 0004863-80.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004863-80.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: O MUNICIPIO DE LINHARES e outros

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL SA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO AUTÔNOMA EM EXECUÇÃO E EMBARGOS. LIMITAÇÃO DE 20% PREVISTA NO CPC. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Linhares contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos por Editora e Distribuidora Educacional S/A, extinguindo o processo com resolução de mérito e deixando de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que os valores pagos no âmbito da execução fiscal já seriam suficientes para remunerar os procuradores municipais. O Município apelante pretende a fixação de nova verba honorária nos embargos, alegando autonomia das ações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de honorários advocatícios nos Embargos à Execução, mesmo após a comprovação de que já houve o pagamento do percentual máximo permitido pelo art. 85 do CPC (20% sobre o valor da causa), considerando-se a cumulação com os honorários arbitrados na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, §§ 1º e 2º, admite a fixação autônoma de honorários nas execuções fiscais e respectivos embargos, desde que a soma dos percentuais não ultrapasse o limite de 20% sobre o valor da causa, do proveito econômico ou da condenação.

A jurisprudência do STJ, especialmente no Tema 587, reconhece a possibilidade de arbitramento de honorários em ambas as ações, mas condiciona a validade dessa cumulação ao respeito ao limite legal de 20%, sob pena de enriquecimento sem causa da parte vencedora.

A Apelada comprovou o pagamento antecipado da integralidade dos honorários (20% do valor executado), mediante transferência bancária no valor de R$ 137.107,00 à conta da Associação dos Procuradores do Município de Linhares, em cumprimento à exigência do próprio procurador municipal.

O Município reconheceu nos autos a quitação integral do débito, inclusive dos honorários, não podendo, agora, pleitear nova verba, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e à vedação ao bis in idem.

A sentença recorrida, ao indeferir a fixação de nova verba honorária, observou corretamente os limites legais e a situação fática demonstrada nos autos, sendo medida adequada à prevenção de enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal é admissível de forma autônoma, desde que a soma com os honorários da execução não ultrapasse o limite de 20% previsto no art. 85 do CPC.

Comprovado o pagamento integral do limite máximo de honorários legais, é incabível nova condenação, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa da parte vencedora.

A conduta da parte que exige previamente o pagamento integral dos honorários e, em seguida, busca nova fixação judicial revela comportamento contraditório e violador da boa-fé processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 3º; art. 487, III, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 587 – REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27.02.2019; AgInt no AREsp 2.552.125/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024; AgInt no AREsp 2.431.700/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.04.2024, DJe 07.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004863-80.2018.8.08.0030

APELANTE:
MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADA:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Linhares - ES, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
que julgou improcedentes os Embargos à Execução, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 'a', do Código de Processo Civil. Deixou de condenar a embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que os honorários já quitados no bojo da execução fiscal seriam suficientes para remunerar adequadamente os procuradores municipais.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de fixação de honorários advocatícios em desfavor da Apelada nos presentes Embargos à Execução, não obstante a quitação de verba honorária no âmbito da Execução Fiscal correlata.

O Apelante, Município de Linhares, defende a autonomia das ações (Execução Fiscal e Embargos à Execução) para justificar a possibilidade de condenações cumulativas em honorários advocatícios.

De fato, a jurisprudência, inclusive a citada por ambas as partes, é pacífica no sentido de admitir a fixação de honorários de forma autônoma na execução fiscal e nos respectivos embargos, por constituírem ações distintas.

Contudo, a mesma jurisprudência, em conformidade com o disposto no artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, estabelece uma limitação clara: o somatório dos honorários fixados em ambas as ações não pode ultrapassar o teto de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ORDINÁRIA CONEXA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. MERA DECORRÊNCIA. HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO ÚNICO. COMPATIBILIDADE COM O TEMA N. 587/STJ. I - Na origem, trata-se de execução fiscal objetivando a cobrança de dívida no valor de R$ 6.093,05 (seis mil e noventa e três reais e cinco centavos). Na sentença, a execução fiscal foi extinta em razão da declaração de inexigibilidade do crédito realizada na sentença dos autos de procedimento comum (fl. 55). O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação interposta. II -
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o magistrado opte por um único arbitramento de honorários sucumbenciais, feito em ação conexa à execução fiscal, caso entenda que o valor fixado atende à remuneração de ambas as ações. Precedentes.
III - No Tema n. 587 dos recursos repetitivos, o STJ reconheceu que os honorários podem ser fixados de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre as ações e desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no diploma processual. Os julgados mais recentes, supracitados, evidenciam a interpretação no sentido de que pode o magistrado, avaliando as circunstâncias do caso, optar por um único arbitramento para ambas as ações. IV - A Corte de origem entendeu que a verba fixada na ação ordinária conexa atendia à remuneração pelo trabalho do advogado, tendo a extinção da execução fiscal decorrido diretamente do resultado de procedência anterior, sob pena de fixação em duplicidade. Dadas essas circunstâncias, não é possível, na via estreita do recurso especial, revisar a suficiência da quantia arbitrada e a análise meritória quanto aos critérios de qualidade e complexidade da atuação, ante o óbice da súmula n. 7 do STJ. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.552.125/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.).

PROCESSUAL CIVIL. MULTA AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM AMBAS DEMANDAS. POSSIBILIDADE. TEMA 587 DO STJ. OBSERVÂNCIA. 1.Conforme tese firmada em sede de Recurso Repetitivo (Tema 587 do STJ), "
[o]s embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
" (REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019). 2. Caso em que a Corte estadual, a despeito de reconhecer a natureza autônoma da ação incidental ao feito executivo, reputou "incabível a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal, haja vista que sua extinção decorreu, justamente, do acolhimento dos embargos do devedor, nos quais houve fixação da verba honorária sucumbencial de 10% do valor atualizado da execução fiscal." 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.431.700/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

A Apelada, em suas contrarrazões, reconhece a possibilidade de cumulação, mas sustenta que o limite máximo já foi atingido e devidamente pago. Para corroborar sua alegação, junta aos autos cópia de correspondência eletrônica enviada pelo próprio Procurador do Município, Dr. Gustavo Zottich Pereiras, o mesmo que subscreve o presente apelo.

Na referida comunicação, datada de agosto de 2022, o Procurador Municipal informa os valores para quitação do débito, discriminando expressamente a cobrança de honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução fiscal e mais 10% (dez por cento) sobre o valor dos embargos, totalizando 20% (vinte por cento), o limite legal. O e-mail condicionava a liberação do parcelamento do débito principal ao pagamento à vista da totalidade dos honorários advocatícios.

A Apelada demonstra, por meio de comprovante de pagamento, ter realizado a transferência do valor exigido a título de honorários para a conta da Associação dos Procuradores do Município de Linhares, no montante de R$ 137.107,00 (cento e trinta e sete mil, cento e sete reais), em 08 de setembro de 2022.

O valor total do débito parcelado foi de R$ 682.264,52 (seiscentos e oitenta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos). O percentual de 20% sobre este montante corresponde a R$ 136.452,90 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos), valor este compatível com a quantia efetivamente paga pela Apelada a título de honorários.

O próprio Município, ao ser instado a se manifestar nos autos sobre o adimplemento do débito, confirmou a quitação integral, juntando o extrato do parcelamento.

Assim, resta minuciosamente comprovado que a Apelada já arcou com o pagamento dos honorários advocatícios no percentual máximo permitido pela legislação (20%), englobando tanto a execução fiscal quanto os presentes embargos.

Nesse contexto, a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
mostra-se irretocável ao indeferir a fixação de uma nova verba honorária. Uma nova condenação, como pretende o Apelante, implicaria em um
bis in idem
vedado pelo ordenamento jurídico e um enriquecimento sem causa da Fazenda Pública, além de ultrapassar o limite legal expresso no Código de Processo Civil.

A conduta do Procurador Municipal, ao exigir o pagamento adiantado dos 20% de honorários como condição para o acordo e, posteriormente, recorrer pleiteando nova fixação, beira a má-fé processual, como bem apontado pela Apelada.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, tendo em vista ausência de condenação do Município em 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.

Voto com o relator